Tribunal: STJ
Processo: 5031766-07.2012.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131226 - RS(2025/0490357-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATEUS DE CASTRO CORREIA
ADVOGADOS
: THAIS FURIO DE OLIVEIRA CRUZ - SP331159
HEVELIN FRANCO FERREIRA - RS087005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO
SÚMULA 284/STF.
ANALÍTICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 7/STJ.
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a parte recorrente
deixa de indicar, com clareza e objetividade, os dispositivos da
legislação federal tidos por violados, atraindo, por analogia, a
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
2. O dissídio jurisprudencial foi veiculado sem o necessário cotejo
analítico e sem a demonstração da similitude fática, sendo insuficiente a
mera transcrição de ementas (AgRg no
relator
AREsp n. 2.552.194/DF,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, além
19/8/2024)
de ser inadmissível a utilização, como paradigmas, de acórdãos
proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
mandado de segurança ou conflito de competência (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.034.303/PR,
Turma, DJe de
.
13/8/2024)
3. A pretensão de reconhecimento da confissão espontânea demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via
especial, à luz da Súmula 7/STJ.
4. A concessão de
de ofício não se presta como
habeas corpus
sucedâneo recursal, devendo partir da iniciativa do órgão julgador
quando detectada ilegalidade flagrante.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56064206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bf6a9c1-9c3d-4bca-8e81-af1f89d525e4

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bf6a9c1-9c3d-4bca-8e81-af1f89d525e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131226 - RS(2025/0490357-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATEUS DE CASTRO CORREIA
ADVOGADOS
: THAIS FURIO DE OLIVEIRA CRUZ - SP331159
HEVELIN FRANCO FERREIRA - RS087005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO
SÚMULA 284/STF.
ANALÍTICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 7/STJ.
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a parte recorrente
deixa de indicar, com clareza e objetividade, os dispositivos da
legislação federal tidos por violados, atraindo, por analogia, a
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
2. O dissídio jurisprudencial foi veiculado sem o necessário cotejo
analítico e sem a demonstração da similitude fática, sendo insuficiente a
mera transcrição de ementas (AgRg no
relator
AREsp n. 2.552.194/DF,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, além
19/8/2024)
de ser inadmissível a utilização, como paradigmas, de acórdãos
proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
mandado de segurança ou conflito de competência (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.034.303/PR,
Turma, DJe de
.
13/8/2024)
3. A pretensão de reconhecimento da confissão espontânea demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via
especial, à luz da Súmula 7/STJ.
4. A concessão de
de ofício não se presta como
habeas corpus
sucedâneo recursal, devendo partir da iniciativa do órgão julgador
quando detectada ilegalidade flagrante.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS DE CASTRO
CORREIA contra decisão do Ministro Presidente HERMAN BEJANIN que não
Documento eletrônico VDA56064323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:34
Código de Controle do Documento: ad85cbe9-95c8-438f-a77a-e4ab5d021182

conheceu do agravo em recurso especial (
, em virtude do óbice da
AREsp n. 3131226/RS)
Súmula n. 284/STF.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela
prática de homicídio simples consumado e tentado, ambos com dolo eventual, em
concurso formal, com pena fixada inicialmente em 8 anos e 2 meses de reclusão, em
regime fechado (e-STJ fls.
).
1253/1254
A defesa e o Ministério Público interpuseram apelações. O Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul desproveu o apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso
ministerial para redimensionar a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o
regime fechado, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime
(e-STJ fls.
e
). Os embargos de declaração defensivos foram
1220/1222
1253/1254
rejeitados (e-STJ fls.
).
1255/1256
O recurso especial interposto foi inadmitido na origem, por deficiência de
fundamentação, com incidência da
(e-STJ fls.
). Na
Súmula 284/STF
1210/1211
sequência, foi interposto agravo em recurso especial, e a decisão agravada não conheceu
do recurso, reiterando a aplicação da
(e-STJ fls.
).
Súmula 284/STF
1210/1211
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa
1219/1235
sustenta a inaplicabilidade da
afirmando que a fundamentação sucinta
Súmula 284/STF,
permitiria a exata compreensão da controvérsia e que houve indicação de violação ao
do Código Penal. Aduz a inidoneidade da fundamentação para valorar
art. 59
negativamente as consequências do crime, por utilizar elementos genéricos e inerentes ao
tipo penal, em violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal. Sustenta a indevida valoração
negativa da culpabilidade com base em omissão de socorro, tratada como crime
autônomo não debatido nem quesitado e já prescrito, em ofensa aos arts. 59 e 68 do
Código Penal e ao
III, do Código de Processo Penal.
art. 564,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental para reconhecer as violações apontadas e redimensionar a pena. Pleiteia,
alternativamente, a concessão de
de ofício (e-STJ fl. 1234).
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
regimental e pela concessão, de ofício, de ordem de
para revisar a pena-
habeas corpus
base, ao fundamento de que a exasperação da culpabilidade por omissão de socorro
configura
e viola o
do Código Penal, sendo circunstância abrangida
bis in idem
art. 59
pelo próprio crime doloso, além de reconhecer a inviabilidade, na via especial, do
reexame quanto à confissão espontânea (e-STJ fls.
).
1251/1259
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56064323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:34
Código de Controle do Documento: ad85cbe9-95c8-438f-a77a-e4ab5d021182

VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A decisão que julgou o agravo em recurso especial assentou a deficiência das
razões do especial, por ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
tidos por violados e dos dispositivos objeto do dissídio interpretativo, aplicando, por
analogia, a
(e-STJ fls.
).
Súmula 284/STF
1210/1211
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a inaplicabilidade do
verbete, argumentando que a fundamentação sucinta permitiria a exata compreensão da
controvérsia e que houve alegação de violação ao
do Código Penal, além de
art. 59
insistir na demonstração de divergência jurisprudencial e na tese de reconhecimento da
confissão espontânea (e-STJ fls.
).
1223/1234
Inexistem reparos a serem feitos na decisão agravada. O recurso especial não
pode ser conhecido quando a parte recorrente deixa de indicar, com a devida clareza e
objetividade, os dispositivos da legislação federal tidos por malferidos pelo Tribunal de
origem, atraindo, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Vale ressaltar que, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo
constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em
relação ao qual foi dada interpretação divergente. Segundo a jurisprudência desta Corte,
“o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
iura novit curia
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente” (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.411.032/SP,
Quarta Turma, DJe de
.
30/9/2019)
Registre-se, ainda, que “a existência de dispositivos legais citados ao longo
das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não
afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio
arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da
” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
divergência interpretativa
REsp n. 1.526.780/PE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
30/11/2016)
No ponto relativo à divergência jurisprudencial, o agravo não supera o vício
constatado na decisão agravada, pois o dissídio foi veiculado sem o necessário cotejo
analítico e sem a demonstração da similitude fática, limitando-se à transcrição de
Documento eletrônico VDA56064323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:34
Código de Controle do Documento: ad85cbe9-95c8-438f-a77a-e4ab5d021182

ementas, providência insuficiente para viabilizar o conhecimento pela alínea "c". É firme
a orientação de que “quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano,
deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a
divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido
cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de
entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie”
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.552.194/DF,
DJe de
.
19/8/2024)
Também não se admite, como paradigma para comprovação de dissídio,
acórdão proferido em sede de habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
mandado de segurança ou conflito de competência (AgRg no REsp n. 2.034.303/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
13/8/2024)
Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, a insurgência demanda
reexame aprofundado do acervo fático-probatório, já pormenorizadamente analisado
pelas instâncias ordinárias, providência vedada pela
consoante ressaltado
Súmula 7/STJ,
no parecer ministerial. Desse modo, ainda que conhecido o agravo regimental, subsiste o
óbice de admissibilidade do especial.
Quanto à postulação de concessão de
de ofício, é consabido
habeas corpus
que tal providência não se presta como sucedâneo recursal, pois “a concessão de habeas
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso
corpus
próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade
flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.608.923/SP,
Quinta Turma, DJEN de
.
3/12/2024)
Ademais, e por fim, não há ilegalidade patente na exasperação da pena-base
pela vetorial culpabilidade, fundada na omissão de socorro e tentativa de evasão após o
acidente, uma vez que a referida circunstância foi atingida pela prescrição da pretensão
punitiva (e não executória). Sem razão o Parquet.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:34
Código de Controle do Documento: ad85cbe9-95c8-438f-a77a-e4ab5d021182

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490357-7
AREsp 3.131.226 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121201157755 121201157755 50317660720128210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS DE CASTRO CORREIA
ADVOGADA
: THAIS FURIO DE OLIVEIRA CRUZ - SP331159
ADVOGADA
: HEVELIN FRANCO FERREIRA - RS087005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS DE CASTRO CORREIA
ADVOGADA
: THAIS FURIO DE OLIVEIRA CRUZ - SP331159
ADVOGADA
: HEVELIN FRANCO FERREIRA - RS087005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485131881320128@
2025/0490357-7 - AREsp 3131226 Petição : 2026/0005045-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:57
Código de Controle do Documento: CF8890CE-EBA3-4256-8C57-33C30F567055